Tribunal: STF
Processo: ARE 666134
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.   PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL RURAL. BOIA-FRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (LEI 8.213/91). INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTE TRIBUNAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: A prova elencada nos autos é suficiente para demonstrar o direito ao benefício pleiteado.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.